Tribunal: TJDFT
Processo: 0713393-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo, afastando as alegações de prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução. Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, a existência de prejudicialidade externa, tendo em vista o ajuizamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o acórdão proferido na ação coletiva que originou o título executivo. Argumenta que o julgamento da referida ação possui aptidão para influir na exigibilidade do crédito ora executado, o que justificaria a suspensão do processo nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Sustenta, ainda, a inexigibilidade do título judicial, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, nos termos dos arts. 535, inciso III, §§ 5o e 7o, e 525, § 1o, inciso III, §§ 12 e 14, todos do CPC. Argumenta que a decisão exequenda contraria entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR (Tema 864 da repercussão geral), que exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão de vantagens ou aumentos de remuneração a servidores públicos, nos termos do art. 169, § 1o, da CF/1988. Aduz que o acórdão exequendo afastou indevidamente a aplicação da tese fixada pelo STF, ao distinguir reajuste setorial de revisão geral anual, desconsiderando a ratio decidendi do precedente vinculante. No tocante ao excesso de execução, o agravante aduz que a forma de atualização dos valores, conforme homologada pela decisão recorrida, incorre em anatocismo, pois aplicou a Taxa SELIC sobre o valor do principal acrescido de juros anteriores à EC no 113/2021. Alega que a correta aplicação da SELIC deve incidir, de forma simples, apenas sobre o valor principal corrigido, a partir de 9/12/2021. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Assevera, ainda, que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, utilizado como fundamento pela decisão agravada, é inaplicável ao caso, por tratar exclusivamente de precatórios e ser objeto de controle de constitucionalidade na ADI no 7.435/RS. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sustentando a presença do periculum in mora, diante da possibilidade de expedição de requisitório de pagamento. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo, para que seja reformada a decisão recorrida. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional desta Relatoria limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, observa-se que a sua ocorrência não restou demonstrada. Isto é, não se vislumbra o risco de dano irreparável, a justificar provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator, antes do julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, utilizar expressões genéricas do texto da legal. Com efeito, não está evidenciada nos autos qualquer situação de urgência que justifique pronunciamento imediato no sentido de dispor, em caráter preventivo, quanto à forma de cumprimento eventual da ordem de pagamento exarada na origem. Ademais, em caso de acolhimento da pretensão recursal, a requisição de pagamento poderá ser oportunamente retificada. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator